Tribunal: STF
Processo: AI 831975
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-09
Data de publicação: 2014-04-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO DE FATO. RATEIO DE DESPESAS ENTRE MORADORES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição.



    Ademais, a solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.